Tribunal: TJSP
Processo: 2118530-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2118530-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
LAJINHA
AGROPECUARIA
DE
ITAPUI
LTDA(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
é
embargado
BANCO
COMMERCIAL
INVESTMENT TRUST DO BRASIL S/A. – BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2118530-65.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Lajinha Agropecuária de Itapui Ltda (em recuperação
judicial)
Embargado: Daycoval Leasing Banco Múltiplo S/A
Parte: Maria Domitila de Sá
Comarca:
São
Paulo
-
26a
Vara
Cível
(autos
no
1119761-77.2015.8.26.0100)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO

INTERPOSIÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE

ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
MODIFICATIVO
-
IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33783
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão do qual fui relator, que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela ora embargante, mantendo íntegra a decisão
de primeiro grau que, ao extinguir em relação a ela a execução fundada
em contrato de arrendamento mercantil, deixou de fixar-lhe honorários
advocatícios sucumbenciais.
A embargante interpõe o presente recurso com a
finalidade de suprir as exigências de admissibilidade de eventual
Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, aduzindo que o aresto se
omitiu quanto à aplicação do artigo 85 do CPC ao deixar de fixar-lhe os
honorários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2118530-65.2019.8.26.0000/50000
É o relatório.
A embargante simplesmente ignora o teor do
acórdão recorrido, que de forma clara e bem fundamentada se
manifestou sobre a questão em debate.
Assim, os argumentos expostos nos presentes
embargos não consubstanciam nenhuma omissão, tampouco vício de
qualquer outra ordem sanável pela via dos embargos, traduzindo o nítido
propósito de apenas rediscutir o mérito do recurso, manifestando a
embargante, na realidade, apenas seu inconformismo com o desfecho
dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a reforma do
julgado, solução absolutamente inviável em sede de embargos de
declaração.
No mais, é fato que, no âmbito dos tribunais
superiores, tem-se entendido não ter cabimento o recurso especial ou
extraordinário se não tiver sido prequestionada a questão
infraconstitucional ou constitucional, ainda que em sede de embargos de
declaração.
Há que se compreender, no entanto, a exata
dimensão desse entendimento, o qual não significa a necessidade de
interposição
de
embargos
como
pressuposto
necessário
de
admissibilidade de recursos perante os tribunais superiores.
O prequestionamento pela via dos embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2118530-65.2019.8.26.0000/50000
declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal modalidade
recursal. Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição
ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o
manejo dos embargos, os quais não se prestam para suprir discussão
sobre questão não ventilada na petição inicial, na defesa, nas razões e
contrarrazões recursais, ou seja, o que não foi prequestionado antes do
julgamento do recurso, não poderá sê-lo em momento posterior, através
de embargos.
Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão
sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito
ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição,
poderá embargar com base no art. 1.022 do NCPC, buscando a correção
devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria
preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial
ou extraordinário).
Conforme entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça “... os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito menos fica
o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o
que de fato ocorreu.” (AgRg nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
17.08.2006).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2118530-65.2019.8.26.0000/50000
Sendo assim, não tem nenhum sentido a interposição
de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionar
a matéria, pois não é a menção, em sede de embargos a alguns
dispositivos legais que permitirá à embargante o acesso recursal aos
tribunais superiores.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator